Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705793-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DE JESUS FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos n. 0700737-51.2023.8.07.0012, sobre busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu a liminar (ID 148116947 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43768392), o agravante, em síntese, alega que os requisitos para deferimento do mandado liminar estão cumpridos, e que a notificação por carta com AR é válida mesmo com devolução pelo motivo “mudou-se”. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal, e reforma da decisão recorrida, para deferimento do mandado liminar. Preparo recolhido (ID 43768394). É o relatório. Decido. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. O art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, estabelece que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que o inadimplemento de obrigações contratuais faculta ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Logo, em se tratando de contrato garantido por alienação fiduciária, como é o caso dos autos, a mora constitui-se ex re, isto é, independe de qualquer ato do credor, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado (art. 397 do Código Civil). Apesar da constituição da mora, a norma exige pressupostos processuais específicos para a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Conforme art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor poderá, desde que comprovada a mora (na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o), ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Caso o credor opte pela comprovação da mora por carta, analisa-se a entrega desta, para verificar o cumprimento dos objetivos dessa comunicação. Como dito, a finalidade não é a constituição em mora, pois esta ocorre em momento anterior diverso, segundo o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. A conclusão é que o objetivo da carta é oferecer uma oportunidade ao devedor de evitar a busca e apreensão, com a purga da mora na forma prevista. Trata-se de uma derradeira oportunidade conferida ao devedor de vir, antes da retomada do bem, e fazer o depósito dos valores em atraso, inadimplidos. Pois bem, se o endereço fornecido pelo devedor se encontra desatualizado ou se se trata de endereço onde o devedor não possa ser encontrado, este não pode se beneficiar de um erro que cometeu, qual seja, informar erroneamente seu endereço ou permanecer em mora, em local incerto e não sabido. Aponta-se precedente jurisprudencial deste e. Tribunal sobre a suficiência da carta com AR para comprovação da mora e deferimento do mandado liminar (destacamos): Órgão 5a Turma Cível Processo N. APELAÇÃO CÍVEL 0701061-02.2022.8.07.0004 APELANTE(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO(S) EDUARDO HENRIQUE PRADO Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Acórdão No 1658982 APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO. DEVEDOR “MUDOU-SE”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se “mudou” ou é “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou “endereço incorreto” ou, ainda, “endereço insuficiente”, não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está “ausente”, pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3. Apelação conhecida e provida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 1o Vogal, ANA CANTARINO - 2o Vogal, MARIA IVATÔNIA - 3o Vogal e VERA ANDRIGHI - 4o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942. DO CPC: CONHECER, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA. VENCIDAS A 2a E A 3a VOGAIS, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Dessa forma, estão presentes os requisitos da tutela antecipada recursal. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para reformar a decisão recorrida, determinando que se emita o mandado liminar de busca e apreensão contra o devedor, conforme dados disponibilizados pelo credor. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023